Tribunal: TJBA
Processo: 8056414-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056414-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: TOBIAS NAHUEL CARVALHO CISNEROS

Advogado(s)
:
LARA ANDRADE DE SOUSA

AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, PAULO ROBERTO VIGNA

EMENTA

Agravo de Instrumento.

Plano de Saúde.
Decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência
pleiteada para realização de cirurgia artroscópica do joelho direito
. A parte agravante sustenta necessidade da concessão do tutela de urgência
para determinar que a operadora de plano de saúde autorize e custeie cirurgia artroscópica do joelho direito, incluindo fornecimento integral de OPME, sob alegação de que os documentos apresentados comprovam a urgência ou emergência do procedimento
, conforme novos laudos médicos anexados.
Mérito.

O cerne da questão ora em debate consiste em analisar se restaram preenchidos pela agravante os requisitos jurídicos autorizadores
da concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a cobertura do tratamento da Agravante. Cumpre registrar que embora a agravante defenda a tese de que a decisão partiu de uma premissa equivocada, a decisão merece ser mantida, pois, na espécie, não se afiguram presentes os requisitos necessários para a reforma da decisão recorrida. Ressalte-se, que a documentação médica acostada a inicial, embora demonstre a necessidade do procedimento cirúrgico, não evidência de forma inequívoca o caráter de urgência ou emergência capaz de justificar a pronta intervenção judicial nos termos do artigo 300, CPC c/c o artigo
35-C da Lei nº 9.656/98
. Registre-se, ainda, que o agravante no processo de origem, peticionou no id. 521498413, requerendo a reconsideração da decisão que indeferiu a liminar, inclusive, juntando, os referidos “novos relatórios médicos”, entretanto, tal pleito, ainda não foi apreciada pelo juízo de origem e, o fazendo, nesse instrumento recursal, resultaria em supressão a instância. Agravo de instrumento Improvido.